Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-19.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020890-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 057.988.198-92 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MANOEL MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 057.988.198-92 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada por Manoel Magalhães Pinheiro em desfavor do Banco Pan S/A, com o objetivo de declarar a nulidade de contrato bancário fraudulento, restituir valores indevidamente descontados e obter indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à restituição simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão
2. (i) Saber se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato e a disponibilização dos valores. (ii) Verificar a responsabilidade objetiva da instituição por falha na prestação de serviços, diante da fraude. (iii) Discutir a majoração dos danos morais e a possibilidade de restituição em dobro.

III. Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica confirmou a inexistência de autenticidade da assinatura do autor no contrato bancário, configurando fraude e falha na prestação do serviço.
4. A responsabilidade objetiva do banco, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 14, CDC), impõe o dever de indenizar, uma vez que a fraude se insere nos riscos da atividade bancária.
5. A restituição em dobro foi indeferida, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. O valor dos danos morais foi considerado adequado ao caso, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes envolvendo contratos bancários, sendo devida a restituição simples dos valores indevidamente descontados, quando ausente a má-fé. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional ao caso."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Súmula nº 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pelo
Banco Pan S/A e por Manoel Magalhães Pinheiro,
contra a sentença proferida pela Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis/MT
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n. 1020890-19.2021.8.11.0003,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais para: a) Declarar a nulidade do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 311319210-2 e a inexistência do débito decorrente desse contrato; c) Condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e c) Determinar que o Réu restitua ao Autor, de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 5.609,60 (cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), mediante correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

O Requerido,
Banco Pan S/A
apela, no id.
239348222,
alegando, em síntese, que os documentos juntados aos autos comprovam a disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária.

Discorre sobre a ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial grafotécnico.

Salienta que o Autor poderia ter demonstrado que os valores não foram creditados em sua conta ou que, creditados foram sacados por terceiros ou, ainda, que se encontram na conta sem utilização.

Assevera a inexistência de falha na prestação de serviço, não existindo o dever de indenizar e a impossibilidade de sua responsabilização pela ocorrência da fraude.

Aduz, ainda, em atenção ao princípio da eventualidade, deve ser reduzido o valor da condenação por danos morais, já que é desproporcional.

No id. 239348228,
Manoel Magalhães Pinheiro
, apresenta suas contrarrazões ao Apelo do Réu, pugnando pelo seu desprovimento.

Apelou, também, o Autor,
Manoel Magalhães Pinheiro,
no id. 239348225, pretendendo a reforma do ato sentencial, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, discorrendo sobre a conduta danosa e nexo causal, e ao final, alega a necessidade de sua majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada.

No id. 241779190, o Banco requerido, apresentou, suas contrarrazões ao Apelo do Autor.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pelo
Banco Pan S/A e por Manoel Magalhães Pinheiro,
contra a sentença proferida pela Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis/MT
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n. 1020890-19.2021.8.11.0003,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais para: a) Declarar a nulidade do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 311319210-2 e a inexistência do débito decorrente desse contrato; c) Condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e c) Determinar que o Réu restitua ao Autor, de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 5.609,60 (cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), mediante correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Manoel Magalhães Pinheiro
, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, em desfavor Banco Pan S/A, sustentando, em suma, que não celebrou o negócio jurídico de mútuo feneratício que culminou com descontos em seus proventos de seu benefício previdenciário.

Sustentou falha na prestação de serviço, haja vista que ter sido vítima de fraude, pois fora realizado contrato fraudulento em seu nome.

Diante disso, postulou pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores já descontados dos proventos de benefício previdenciário do autor e, por fim, a condenação do Requerido ao pagamento de compensação monetária por dano moral.

Ao analisar os pedidos formulados, o Julgador
a quo
, julgou-os, parcialmente, procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para: a) DECLARAR a nulidade do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n.º 311319210- 2 (ID 69307839); b) DECLARAR a inexistência do débito decorrente do contrato denominado Cédula de Crédito Bancário - CCB n.º 311319210-2 (ID 69307839); c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do autor, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação; d) CONDENAR o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor descontado de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 5.609,60 (cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), mediante correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do respectivo desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2º, do CPC (Sic. id. 239348219 - pág. 6 e 7).

Contra a sentença se insurgem as partes.

Infere-se, do teor do relatório, que há dois recursos, um Recurso de Apelação, interposto pelo Autor,
Manoel Magalhães Pinheiro
, e outro pelo Requerido Banco Pan S/A.

Assim, passo, incialmente, ao exame do Apelo do Requerido, por se insurgir contra a maiorias dos pontos da sentença apelada.

Do Recurso de Apelação do Banco Pan S/A

O Apelante,

pretendem a reforma do ato sentencial, sob o argumento de

que os documentos juntados aos autos comprovam a disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária.

Discorre sobre a ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial grafotécnico.

Salienta que o Autor poderia ter demonstrado que os valores não foram creditados em sua conta ou que, creditados foram sacados por terceiros ou, ainda, que se encontram na conta sem utilização.

Assevera a inexistência de falha na prestação de serviço, não existindo o dever de indenizar e a impossibilidade de sua responsabilização pela ocorrência da fraude.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo consignado.

Assim, constato que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, das provas constantes nos autos, verifica-se que o Apelo da Instituição bancaria não prospera, haja vista que é certo que o Apelado foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, conforme a robustez da prova pericial grafotécnica realizada no ID 151948247 apresenta a conclusão que não deixa dúvidas, ou seja, a assinatura aposta no contrato não partiu do punho escritor do autor.

No âmbito da Corte Superior já está consagrada a tese firmada, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

O acórdão está assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.197.929⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄8⁄2011, DJe 12⁄9⁄2011)

Essa responsabilidade objetiva também é disciplinada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo o qual haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, "
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
".

Neste contexto,
a aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ, portanto, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

No âmbito da Corte Superior já está consagrada a tese firmada, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

O acórdão está assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.197.929⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄8⁄2011, DJe 12⁄9⁄2011)

Essa responsabilidade objetiva também é disciplinada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo o qual haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, "
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
".

Neste contexto,
a aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ, portanto, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Desse modo, como visto,
é possível concluir que o Apelado foi vítima de golpe, cometido por falsário e de algum modo a instituição apelante, falhou em não perceber a fraude.

Nota-se, também, que a partir desse golpe o Apelado teve descontado de seu benefício previdenciário, no valor de R$ 5.609,60 (cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

Desta maneira, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que revela que estamos diante de uma fraude perpetrada por terceiro, ou seja, considera-se um fortuito interno, decorrente do risco da atividade econômica desenvolvida pelo réu, não havendo falar se em culpa de terceiro.

Deste modo, deve o Apelante ressarcir os prejuízos experimentados pela Apelada, sejam eles de ordem material ou moral, devidamente corrigidos, pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo do Requerido é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação de Manoel Magalhães Pinheiro

Como visto o Autor, Manoel Magalhães Pinheiro, apela,
no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, discorrendo sobre a conduta danosa e nexo causal, e ao final, alega a necessidade de sua majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada.

Sabe-se que o valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pela sentença, em benéfico do Autor, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Logo, entendo que o valor fixado está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação, atendendo os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento ilícito.

Quanto a pretensão que a
restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, entendo como indevida, haja vista que apesar de ter havido falha na prestação de serviço pelo Banco apelado, constata-se que não foi comprovada a má-fé da instituição bancaria, sendo devida a restituição simples.

Com essas considerações, o recurso do Autor deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos por Banco Pan S/A e por Manoel Magalhães Pinheiro, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024